Tribunal: TJDFT
Processo: 0007331-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O DANILO JORGE DOS SANTOS e OLÍVIA TONELLO MENDES FERREIRA ajuizaram pretensão de ressarcimento contra CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e TECNISA S/A, alegando, para tanto, que celebraram promessa de compra e venda de unidades autônomas em empreendimento imobiliário em construção, mas que os imóveis não lhes foram entregues na data aprazada. No id 16558287, as partes celebraram composição do litígio por meio de acordo, apresentando-se a esta Relatoria para homologação. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza disponível dos direitos reclamados, HOMOLOGO O ACORDO celebrado, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos efeitos. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intime-se. Proceda a Secretaria a retirada dos autos da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 17/06 a 24/06. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator